Tribunal: STF
Processo: Rcl 62198
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado de Rondônia contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (Processo 70002028-94.2023.8.22.0010) que não teria observado o entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE no julgamento da ADI 6.442; ADI 6.447; ADI 6.450 e ADI 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como a Súmula Vinculante 37.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Em mais do que apertada síntese, trata-se de ação de cobrança proposta por servidor público (policial penal) na qual pleiteia as diferenças relativas ao auxílio alimentação pago entre junho de 2020 a dezembro de 2021 em virtude da edição da Lei Complementar Estadual 1.061/2020. 



    Aduz que o art. 2º da referida lei majorou o auxílio alimentação de R$160,00 (cento e sessenta reais) para R$253,00 (duzentos e cinquenta e três reais). Todavia, tal aumento não foi implantado de imediato, razão pela qual ingressou em juízo postulando a diferença de R$93,00 (noventa e três reais) relativas aos 18 meses compreendidos entre junho de 2020 a dezembro de 2021, perfazendo o total de R$ 1.674,00 (um mil, seiscentos e setenta e quatro reais). 



    Contestada a ação e após os devidos trâmites processuais, o juízo do juizado especial da fazenda pública condenou o Estado a proceder ao pagamento retroativo. Interposto recurso inominado, a Turma Recursal do Estado de Rondônia manteve a sentença, ao argumento de que a Lei Complementar Estadual 1.061/2020 possui ‘eficácia plena tendo aplicabilidade direta, imediata, integral’. 



    Não obstante, tal entendimento contraria frontalmente as disposições da Lei Complementar 173/2020, que estabeleceu diversas vedações ao aumento de despesas com pessoal durante o período de calamidade pública, disposições estas consideradas constitucionais por este Pretório Excelso em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Igualmente, tal entendimento viola a própria literalidade da Lei Complementar Estadual 1.061/2020, que repete o conteúdo da Lei Complementar Federal 173/2020, estabelecendo o início de seus efeitos para período posterior ao final do estado de calamidade, conforme se demonstrará a seguir, razão pela qual a presente ação autônoma merece ser acolhida.



    [...]



    Assim, ao concluir que a Lei Complementar Estadual nº 1.061/2020 possui “eficácia plena tendo aplicabilidade direta, imediata, integral”, a Turma Recursal do Estado de Rondônia, além de violar previsão clarividente da própria norma estadual, nega vigência ao artigo 8º da Lei Complementar Federal 173/2020, bem como àquilo que decidido por este Pretório Excelso nas ADIs 6442/DF, 6447/DF, 6450/DF e 6525/DF, que, ao negar provimento às ações, atestou a constitucionalidade das disposições normativas, que devem ser respeitadas por todos os demais órgãos do judiciário nacional. Ao fio do exposto, busca-se, através da presente ação autônoma, resguardar a autoridade do Supremo Tribunal Federal em relação à decisão proferida nas ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525, evitando-se, assim, a condenação do Estado de Rondônia à obrigação de pagar, de forma retroativa, majoração de auxílio alimentação oriundo de norma cujos efeitos sequer haviam surtido, em razão do Estado de Calamidade Pública que vigorava quando da publicação da lei.”



    Ao final, requereu a tutela provisória de urgência, com a suspensão de todas as ações que versem sobre o pagamento retroativo de auxílio alimentação com base na Lei Complementar Estadual 1.061/2020, em razão do impacto financeiro que o pagamento retroativo da majoração pode provocar, e no mérito, a “procedência da presente ação autônoma, a fim de reformar o acórdão prolatado nos autos de origem, consignando-se a impossibilidade de pagamento retroativo de auxílio alimentação com base na Lei Complementar Estadual 1.061/2020, uma vez que seus efeitos foram condicionados ao término do Estado de Calamidade Pública.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto suscitado é o decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 6.442; ADI 6.447; ADI 6.450 e ADI 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como a Súmula Vinculante 37 que prevê: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    Ao apreciar, em julgamento conjunto, as mencionadas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que:



    “A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.”



    Ficou, ainda, assentado pela CORTE que:



    “Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável”, bem como, que “As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.”



    Na ocasião, ressaltei, no voto condutor do Acórdão que:



    “Por sua vez, analisando o teor do art. 8º da LC 173/2020, observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. A norma, nesse sentido, prevê o limite temporal de vigência das proibições até 31 de dezembro de 2021 para aqueles entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    A situação fiscal vivenciada pelos Estados e Municípios brasileiros, sobretudo nessa conjuntura de pandemia, demanda uma maior atenção em relação aos gastos públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público. Dessa forma, o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    Conclui-se, dessa forma, que os arts. 7º e 8º da LC 173/2020, ao contrário do que alegado nas ADIs 6450 e 6525 (violação à autonomia federativa), traduzem em verdadeira alternativa tendente, a um só tempo, alcançar o equilíbrio fiscal e combater a crise gerada pela pandemia.



    Reconheço, assim, a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 em relação à alegação de contrariedade ao pacto federativo e autonomia dos entes.



    […] Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 a seguir analisados, além do respeito ao Federalismo, devem ser plenamente compatibilizados com a estrutura modernamente estabelecida para garantir a independência e harmonia dos Poderes de Estado e órgãos estatais autônomos.



    […] Por seu turno, art. 8º da LC 173/2020 prevê norma diretamente relacionada ao combate da pandemia da COVID-19, instituindo restrições de ordem orçamentária no que diz respeito ao aumento de gastos públicos com pessoal. Trata-se, portanto, de norma de eficácia temporária.



    Como foi salientado no tópico anterior, as capacidades fiscais, numa federação cooperativa, devem ser exercidas com visão de conjunto, para que a realização dos projetos de cada nível de governo caminhe para um desfecho harmônico. Esse é o sentido das normas em questão. Elas não têm a pretensão de reduzir a política estadual e a municipal a uma mímica dos projetos estabelecidos pela União, mas de permitir um maior controle das contas públicas, seja impedindo a transferência de novas despesas com pessoal para o sucessor do gestor público (art. 7º) seja possibilitando que os entes subnacionais tenham condições de empregar maiores esforços orçamentários para o combate da pandemia do coronavírus (art. 8º). O traço comum entre os dispositivos resume-se no já mencionado equilíbrio fiscal.



    Nesse contexto, os artigos impugnados pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. Pretende-se, pois, evitar que alguns entes federativos façam ‘cortesia com chapéu alheio’, causando transtorno ao equilíbrio econômico financeiro nacional. 



    […] Conclui-se que, ao contrário de deteriorar qualquer autonomia, a previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.”



    Na presente hipótese, assiste razão ao Reclamante. 



    No caso, verifica-se que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo de forma contrária aos aludidos precedentes, conforme se pode aferir dos fundamentos do julgado que bem esclarecem a questão: (eDoc. 3, fls. 59/61): 



    “A Lei Complementar n. 728/2013, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores da Secretária de Estado de Justiça – SEJUS, dispõe que: 



    [...]



    Por sua vez, a Lei nº 2.476/2011, estabeleceu os valores que seriam devidos à título de auxílio alimentação, senão vejamos: 



    [...]



    Logo, fica nítida a eficácia plena tendo aplicabilidade direta, imediata, integral. As normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que, desde sua criação (entrada em vigor da Constituição Federal ou da edição de uma emenda constitucional), possuem aplicabilidade imediata, direta e integral. Vale dizer, as normas constitucionais de eficácia plena, desde sua gênese, produzem, ou ao menos possuem a possibilidade de produzir, todos os efeitos visados pelo constituinte (originário ou derivado). 



    Por tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo-se inalterada a sentença pelos seus próprios fundamentos.”



    Veja que a própria Lei Complementar Estadual em questão, LCE 1.061/2020, previu que referido reajuste só produziria efeitos após “o encerramento do estado de Calamidade Pública”, conforme de infere do seguinte dispositivo:



    “Art. 6°. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros após o encerramento do estado de Calamidade Pública, desde que respeitada a capacidade financeira e orçamentária do Estado, aferida por meio da realização trimestral acumulada da Receita Corrente Líquida em, no mínimo, 6% (seis por cento) acima do previsto na estimativa inicial da Lei n° 4.709, de 30 de dezembro de 2019 - Lei Orçamentária Anual - LOA ou Lei correspondente que vier a substituí-la.”



     



    Assim, verifica-se que o acórdão reclamado, ao “reconhecer o direito da parte autora em receber os valores remanescentes do auxílio-alimentação regulados pela Lei n. 1.061/2020, do período compreendido entre junho de 2020 a dezembro de 2021” teria violado o entendimento firmado por esta CORTE, no sentido da constitucionalidade do artigo 8º, IX, da LC 173/2020, o qual está fundado na necessidade de observância, pelos Entes Federados, das medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, frise-se, que ainda são de observância necessária e obrigatória. 



    Com efeito, admitir a proposição inserta no ato reclamado, de que a norma que estabeleceu os valores a título de auxílio alimentação possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, direta e integral, assegurando o recebimento da majoração com efeitos retroativos a partir de junho de 2020 até dezembro de 2021, para além de ir de encontro à literalidade da norma e do que decidido por esta CORTE nos precedentes paradigmas, daria azo a que fossem pleiteados o direito à fruição de tais benefícios no dia imediato ao término do prazo suspensivo.



    A consequência prática seria, portanto, o pagamento acumulado de todos os benefícios que preencheram os requisitos dentro do prazo da suspensão, prejudicando justamente o equilíbrio fiscal buscado com a proposição legislativa. Trata-se, pois, de interpretação judicial que esvazia por completo o intuito legislativo – busca pelo equilíbrio fiscal para combater a pandemia –, dando sentido diverso à norma, caracterizando a indevida atuação como legislador positivo do Poder Judiciário, o que também é inadmissível. 



    No mesmo sentido, cito decisões desta CORTE proferidas nos autos da RCL 57.268, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 28/06/2023; Rcl 51.296, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/03/2022; Rcl. 55.054, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/8/2022; e Rcl. 48.214, Min. ROSA WEBER, DJe de 16/2/2022, esta última com a seguinte ementa: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIS 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. RE 1.311.742-RG (TEMA 1.137). PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARSCOV-2 (COVID-19). ART. 8º, IX, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. DECISÃO RECLAMADA QUE PERMITE A CONTAGEM DO PERÍODO ESPECIFICADO NA LEI COMO AQUISITIVO PARA ULTERIOR FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.” 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, confirmo a medida liminar anteriormente deferida, e JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, por descumprimento firmado pelo Plenário desta CORTE no julgamento da ADI 6.442; ADI 6.447; ADI 6.450 e ADI 6.525, todas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como a tese firmada no Tema 1.137-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, no exercício da Presidência, DJe de 26/05/2021). 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente